Tribunal: TJDFT
Processo: 0710208-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710208-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por WLACIMAR PEREIRA DA SILVA contra ALMIRANDA DAVI DE CASTRO em face da decisão prolatada pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília , nos autos da ação de cumprimento provisório de sentença n 0741462-52.2022.8.07.0001, que acolheu em parte a impugnação da Executada, nos seguintes termos (ID 151856405, autos de origem): “PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INDEFIRO o pedido para transferência imediata dos valores, eis que depende de caução o levantamento de depósito em dinheiro, conforme previsão do art. 520, IV, do CPC. Não se verificam as hipóteses excepcionais do art. 521 da mesma lei, as quais autorizariam a liberação da caução. Ademais, o parágrafo único do art. 521 do CPC estabelece expressa autorização para a manutenção da caução “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”. A quantia que o exequente pretende levantar é elevada, razão pela qual reputo que a dispensa da caução poderá resultar em grave dano de difícil reparação, na eventualidade de haver reversão no julgamento da ação principal. - IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA Consta da sentença de ID. 141315866 – mantida pelo acórdão de ID. 141315867 – declaração de existência de débito remanescente em nome da ora executada (ALMIRANDA DAVI DE CASTRO), no importe de R$ 1.088.935,26 na data de 25/04/2019. A sentença ainda estabeleceu que “caberá cada requerido o recebimento de 25% do valor do depósito realizado”. Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva. Por outro lado, existe parcial razão à executada no tocante ao excesso de execução. Embora os cálculos possam ser retificados no cumprimento de sentença, o art. 525 do CPC estabelece a possibilidade de o executado de se defender de eventuais excessos de cobrança efetuados pelo credor. O excesso de execução é apurado tendo por referência o valor demandado na inicial do cumprimento (Petição de ID. 141315864, com Planilha de ID. 142483222) e o valor indicado como correto pela parte executada na sua primeira defesa, isto é, após ser intimada para o pagamento voluntário do débito indicado na inicial (Impugnação de ID. 145175077). Caso contrário, o exequente poderia mudar o valor ou os parâmetros da execução a qualquer tempo sem qualquer responsabilização em caso de excesso. Passo à análise da INICIAL de ID. 141315864 e planilha de ID. 142483222. Em suma, o exequente requer: I) o levantamento de 25% do valor total depositado na ação principal de consignação; II) a realização de depósito no montante total da dívida remanescente fixada na sentença, no valor de R$ 1.894.362,15, atualizado até 01/07/2022. Já se identifica indício de excesso no inciso II do parágrafo anterior. Extrai-se da fundamentação da sentença (ID. 141315866) que “todos os réus são coproprietários do bem, correspondendo a cada um 25% da propriedade” (página 2). Logo, a dívida remanescente da parte-compradora ALMIRANDA estabelecida no dispositivo da sentença é um crédito pertencente a todos as partes vendedoras, na razão da sua quota de 25%. Entretanto, não foi estabelecido na fundamentação ou na parte dispositiva que se cuidava de dívida solidária. Assim, em sede de cumprimento de sentença, caberia à parte-vendedora WLACIMAR pleitear o levantamento de 25% do valor total depositado, bem como demandar o pagamento do saldo remanescente da dívida no seu limite de 25%. Se ALMIRANDA devia R$ 1.088.935,26, na data de 25/04/2019, caberia à parte WLACIMAR a cobrança de R$ 272.233,81, que é 25% do montante devido, acrescidos da correção monetária e juros estipulados. O que o exequente fez foi demandar a cobrança da integralidade da dívida remanescente, excedendo a sua quota-parte, como se estivesse demandando dívida de natureza solidária, o que não é o caso. Na inicial, o exequente WLACIMAR chegou ao montante de R$ 1.894.362,15, a partir da utilização dos índices do TJDFT e aplicação de juros simples de 1% ao mês. Entretanto, por força do dispositivo da sentença (ID. 141315866), devem ser aplicados os índices contratuais tanto para correção monetária como para incidência de juros. Não há como acolher o argumento da executada ALMIRANDA no sentido de que somente deveria recair atualização monetária sobre o saldo remanescente, sob o fundamento de que o seu depósito judicial na ação de consignação já teria purgado a mora. Está bem estabelecido na sentença que, mesmo após a consignação, há saldo devedor a ser atualizado por correção e juros, o qual logicamente não foi abatido pelo depósito realizado na ação principal. Se a compradora realizou o pagamento de parte do contrato, sobre a parcela restante não paga e vencida deverão incidir os encargos para a sua atualização e compensação da mora. Procedi nesta assentada à juntada do contrato objeto da ação principal ConPag 0705322-24.2019.8.07.0001. Os índices são: a) atualização monetária pelo IGPM/FGV; b) juros simples de 1% ao mês “pro rata die”. Intimem-se as partes para juntar o referido contrato, no prazo de 05 (cinco) dias. Remetam-se os autos à Contadoria. Comandos para a Contadoria Judicial: a) Atualize o valor de R$ 1.088.935,26, com termo inicial em 25/04/2019 até a data de 14/12/2022 (data de apresentação da impugnação de ID. 145175077), devendo ser corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV e acrescido de juros simples de 1% ao mês “pro rata die”; b) Calcule 25% do valor do item “a”. Alega a parte Exequente, ora Agravante, que não há sentido em se aplicar o disposto no art. 520, inciso IV, do CPC quando não há recurso pendente de apreciação capaz de afetar a titularidade dos valores previamente depositados nos autos originários, pois discute-se apenas o capítulo da sentença que determinou o pagamento do valor remanescente na ordem de R$ 1.088.935,26, devendo ser aplicado o regramento do art. 545, §1.o, do CPC, que expressamente autoriza o imediato levantamento dos valores depositados, notadamente quando se considera que a discussão relacionada à titularidade desses valores já transitou em julgado, com a observação de que ao Agravante cabe o percentual de 25% dos valores depositados. Afirma que pela própria natureza da Ação de Consignação em Pagamento, carece de sentido a decisão que impossibilita o levantamento do valor consignado por suposto prejuízo à executada, pois ela reconhece que deve e espontaneamente propôs a ação para quitar o débito. O que se estar a discutir no cumprimento provisório de sentença é apenas o valor remanescente da dívida. Entretanto, o Juízo a quo, nas razões expostas na decisão recorrida afirma que “Assim, em sede de cumprimento de sentença, caberia à parte-vendedora WLACIMAR pleitear o levantamento de 25% do valor total depositado, bem como demandar o pagamento do saldo remanescente da dívida no seu limite de 25%”, o que, a priori, parece ser contraditório com o indeferimento do levantamento do valor já depositado, também na proporção de 25%. Diante do até aqui delineado, oficie-se ao Juízo de origem (18a Vara Cível de Brasília), para que forneça as informações necessárias ao aclaramento dos fatos, fazendo as considerações que achar necessárias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2023 10:23:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador